Tribunal: TJSP
Processo: 2125194-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Mandado de Segurança. Contrato de Cessão Onerosa de Espaço Público firmado entre as partes. Resolução da Secretaria de Assuntos Penitenciários que, repentinamente, suspendeu o contrato firmado entre as partes em razão da COVID-19.

1. Decisão proferida em agravo de instrumento que, fundamentadamente, manteve a decisão agravada no sentido de permitir o funcionamento da

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Mandado de Segurança. Contrato de Cessão Onerosa de Espaço Público firmado entre as partes. Resolução da Secretaria de Assuntos Penitenciários que, repentinamente, suspendeu o contrato firmado entre as partes em razão da COVID-19.

1. Decisão proferida em agravo de instrumento que, fundamentadamente, manteve a decisão agravada no sentido de permitir o funcionamento da empresa. Manutenção.

2. Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125194-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP, é agravado
PAVICON INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125194-78.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
2
VOTO No 26744
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2125194-78.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGRAVANTE: FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL -
FUNAP
AGRAVADA : PAVICON INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
- ME
MMa. Juíza de 1a Instância: Alessandra Fuchs de Araujo
AGRAVO INTERNO. Mandado de Segurança. Contrato de Cessão
Onerosa de Espaço Público firmado entre as partes. Resolução da
Secretaria de Assuntos Penitenciários que, repentinamente, suspendeu
o contrato firmado entre as partes em razão da COVID-19.

1.
Decisão
proferida
em
agravo
de
instrumento
que,
fundamentadamente, manteve a decisão agravada no sentido de
permitir o funcionamento da empresa. Manutenção.
2. Negado provimento ao recurso.
I. RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno, com
pedido de efeito ativo, interposto em confronto à r.
decisão de fl. 76/79 dos autos principais que, nos autos
do mandado de segurança impetrado pela agravada contra
ato da agravante, manteve, em análise preliminar, a
decisão agravada que revendo a liminar indeferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125194-78.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
3
inicialmente, modificou o entendimento e autorizou o
funcionamento da empresa para lhe garantir de forma
total a possibilidade de produzir e escoar seus
produtos. Inconformada a agravante sustenta em seu
agravo interno (fls. 01/08 do incidente) que a decisão
agravada ao se basear nos autos do processo n.
1024909-32.2020.8.26.0053 para conceder a liminar neste
mandado de segurança de forma a garantir a uniformização
das decisões, foi cassada pelo relator da 3a. Câmara de
Direito Público conforme Agravo de Instrumento n.
2124700-19.2020.8.26.0000 (fls. 09/13 do incidente),
razão pela qual entende ser fundamental a concessão do
efeito ativo diante do perigo de que medidas contrárias
não possuam mais eficácia quando do julgamento do
recurso ou tornem excessivamente onerosas. Recebido o
recurso e concedido prazo para a manifestação da parte
adversa (fl.33), decorreu prazo sem manifestação (fl.
37). É o relatório.
II - FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Pelo meu voto nego provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125194-78.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
4
2.
Inicialmente importante esclarecer
que o fato de a decisão proferida em outros autos de
outra empresa pela qual se baseou o i. magistrado de
primeira instância ao rever posicionamento e conceder a
liminar que ensejou o presente agravou de instrumento
- postulada no mandado de segurança em discussão ter
sido cassada em segundo grau por meio do Agravo de
Instrumento
n.
2124700-19.2020.8.26.0000,
sob
a
relatoria da i. Des.a Paola Lorena, não vincula este
relator a compartilhar do mesmo entendimento e nos
mesmos moldes cassar a decisão concedida. O magistrado é
detentor da livre convicção para se manifestar no
processo de acordo com o direito postulado e as provas
coligidas.
3.
O fundamento adotado na decisão de fls.
76/79 dos autos principais para manutenção da liminar
concedida na ação mandamental foi claro:
“Configura fato notório os efeitos avassaladores trazidos
pela pandemia do COVID-19 (ou melhor pelas medidas tomadas
para supostamente combate-la) no tocante à saúde e
economia. No entanto diante do atual panorama em relação
ao retorno das empresas às suas atividades econômicas se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125194-78.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
5
mostra ilegal resolução expedida por autoridade da
Secretaria de Administração Penitenciária que suspenda
indeterminadamente o contrato regularmente firmado entre
as partes (fls. 24/29 dos autos principais), gerando
prejuízos de dificílima reparação tanto pata a economia
como para os condenados que cumprem pena.”
4.
Ademais observa-se que o escopo da
agravada é tão somente manter a possibilidade de
continuar minimamente em atividade sob pena de arcar com
prejuízos que repercutirão negativamente em seu objeto
principal
do
contrato,
qual
seja,
viabilizar
oportunidade de trabalho aos reeducandos do sistema
prisional. Ainda que se discuta a discricionariedade da
Administração na tomada de decisões ela não deve ser
confundida com arbitrariedade a ponto de descumprir
cláusulas contratuais firmadas entre as partes.
5.
Pondere-se, ainda, que a decisão que
gerou o agravo interno foi proferida em cognição
preliminar diante dos fatos e provas juntados naquele
momento processual, nada impedindo a este relator que
concluído o contraditório no agravo de instrumento possa
rever sua posição. Neste momento a decisão há de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125194-78.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
6
mantida.
6.
Ante o exposto, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator